Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972, STJ. DANO MATERIAL AFASTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é verossímil a alegação da parte autora que só teve conhecimento da contratação do seguro de proteção financeira após a contratação do empréstimo bancário. Isso porque, no extrato apresentado ao ID 16131503, constam o valor total do empréstimo (R$ 225.861,13), o valor liberado (R$ 200.248,38) e o valor do seguro (R$ 20.219,75), em estrito cumprimento ao dever de informação pela parte ré (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC)
2. Embora não oportunizada à autora a escolha pela seguradora, conforme tese fixada no Tema 972, STJ; a parte autora não logrou êxito em comprovar (art. 373, I, CPC) que as condições oferecidas lhe eram desvantajosas à época da contratação do empréstimo bancário (art. 51, IV, § 1o, III, CDC).
3. A instituição financeira não é obrigada a realizar empréstimo, sem que haja garantia da operação, não podendo o seguro de proteção financeira ser considerado “outro serviço”, não caracterizada a venda casada prevista no art. 39, I, CDC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).